Tribunal: TJDFT
Processo: 0014863-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAQUIM MARTINS DE SENA, em face ao despacho que intimou o apelante a se manifestar sobre provável ocorrência de inovação recursal. O embargante aduziu, em síntese, que houve “obscuridade do despacho de id. 14114781, que, data vênia, não apontou qual tópico da Apelação está em tese, contaminado pela inovação recursal, gerando dúvidas” (ID 14442967). É o breve relatório. Decido. Consoante redação expressa do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são um recurso cabível em face de decisão judicial para sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade do decisum. Ademais, o art. 1.001 do CPC é expresso, “dos despachos não cabe recurso”. Desse modo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto em face de despacho que intima o recorrente a se manifestar sobre inovação recursal, visto que não possui cunho decisório. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. DECISÃO EMBARGADA. 1. Incabível o manejo de embargos de declaração para atacar despacho, nos termos do art. 1001 do Código de Processo Civil. 2. O édito combatido apenas se limitou a conceder oportunidade às partes de terem seu recurso de apelação conhecido, sendo desprovido de conteúdo decisório e, portanto, insuscetível de impugnação via recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1206199, 07009427720188070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE A PARTE FAZER PEDIDO COM NOVO FUNDAMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. SEM PREJUÍZO AO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. 2. Não há prejuízo à parte quando ela puder fazer pedido no juízo de origem com fundamento diverso ao decidido pelo colegiado da Turma, em razão dos fatos novos de liquidação e extinção de sociedade agravada. 3. Se a parte entender que a matéria foi decidida de forma equivocada ou que houve a interpretação errônea de fato, lei ou jurisprudência, deve utilizar, se assim interessar, dos instrumentos processuais que possam modificar o acórdão, não sendo os Embargos de Declaração hábeis a satisfazer tal pretensão. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator